Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Conflito negativo de competência. Cumprimento de sentença. Ação de alimentos. Foro de domicílio do Responsável legal. Competência do juízo suscitante, da primeira vara de família e de órfãos e sucessões de águas claras.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência em desfavor de decisão do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que declinou da competência em favor de uma da Varas de Família e Órfãos da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar a competência do caso de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a presente ação tem como objeto litigioso cumprimento de sentença de alimentos na qual a autora, incapaz, reside na QS 07 do Areal - Águas Claras.
4. Nos termos da Lei Complementar distrital n.o 958/2019, a qual definiu os limites físicos das Regiões Administrativas de Taguatinga, Águas Claras e Arniqueiras, restou consignado que a quadra QS 7, foi excluída da Região de Arniqueira apenas o local da Universidade Católica de Brasília, que restou incluída na Região Administrativa de Taguatinga, sendo o restante mantido na região administrativa de Arniqueiras, conforme exposto nas informações prestadas pela SEDUH/SEADUH/SUDEC.
5. Tendo em vista que o endereço residencial da genitora da menor faz parte da região administrativa de Arniqueiras, é competente para o julgamento da ação o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido e desacolhido para declarar competente o Juízo suscitado da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões De Águas Claras.
Tese de julgamento: “Nas causas em que se aprecie matéria envolvendo interesse de menores, o foro competente será do domicílio dos pais ou responsáveis legais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147; Lei Complementar distrital n.o 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960405, 0745990-64.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 27/01/2025, p. 10/02/2025; Acórdão 1948872, 0739359-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 25/11/2024, p. 06/12/2024.